Tribunal: TJPA
Processo: 0037093-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037093-54.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALAIN BENAVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1-
A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2-
Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito negar provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14256783) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra sentença (Id. 14256775) proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
ALAIN BENAVIDES,
que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos do art. 40, §4º da Lei de Execução Fiscal e art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões, o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, visto que o processo teve movimentação nos anos de 2011 a 2016. Aduz que não foi oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual quanto à prescrição intercorrente
.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com determinação de prosseguimento do feito.

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 14256785).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 21/09/2010
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 14256753);
em 29/09/2010
, exarado despacho de citação do executado (Id. 14256754- Pág. 2
); em 13/10/2010
Certidão de

expedição de Carta de Citação;
em 08/11/2010
juntado o Aviso de Recebimento de Id. 14256757;
em 6/12/2010
vistas dos autos à Procuradoria do Município;
em 31/01/2011
recebimento dos autos em Secretária;
em 24/01/2011
o Município de Belém peticionou requerendo a suspensão do processo por 3(três) meses (Id. 14256755);
em 10/02/2011
decisão deferindo a suspensão do processo pelo prazo requerido (Id. 14256756);
em 15/04/2011
juntada petição do Município de Belém informando o valor atualizado (R$3.830,41), considerando que o exercício de 2008 foi objeto de parcelamento não cumprido (Id. 14256756);
em 13/07/2011
decisão deferindo o pedido do Município de Belém de correção do valor, determinando a citação do executado (Id. 14256757);
em 09/09/2011
foi expedido mandando de citação e penhora;
em 07/02/2013
certificado pelo Oficial de Justiça a não localização do imóvel indicado no mandado (Id. 14256758);
em 15/02/2013
juntado o mandado;
em 19/03/20213
o município de Belém requereu a suspensão do processo por 90 (noventa) dias (Id. 14256758);
em 15/04/20213
o juízo a quo deferiu o pedido de suspensão do processo nos termos pedido (Id. 14256759);
em 19/08/2013
despacho determinando a intimação do exequente para manifestar-se em dez dias sobre a conclusão do processo administrativo, que justificou o deferimento do pedido de suspensão (Id. 14256759);
em 26/08/2013
vista ao Procurador Municipal;
em 12/09/2013
petição do Município de Belém requerendo a suspensão do processo por 6 (seis) meses (Id.14256760);
em 04/12/2013
o juízo deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses (Id. 14256760);
em 03/12/2014
petição do Município de Belém requerendo a renovação da suspensão do processo, tendo em vista a análise do pedido administrativo nº 002340/2010 (Id.14256760);
em 14/04/2015
decisão deferindo o pedido de suspensão do processo executivo fiscal (Id. 14256761);
em 3/12/2015
decisão do juízo a quo determinando a intimação do exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias sobre o cumprimento da obrigação ou conclusão do processo administrativo (Id. 14256761);
em 21/01/2016
petição do Município de Belém requerendo a renovação da suspensão do processo (Id. 14256761);
em 05/07/2016
decisão deferindo a renovação da suspensão do processo (Id. 14256761);
em 14/02/2017
decisão do juízo a quo determinando a intimação do exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias sobre o cumprimento da obrigação ou conclusão do processo administrativo (Id. 14256762);
em 9/03/2017
o Município de Belém peticionou requerendo a renovação da suspensão por 6 (seis) meses (Id. 14256762);
em 27/06/2017
o juízo deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido (Id. 14256762- pág.5);
em 18/01/2018
despacho determinando a intimação do exequente pra se manifestar sobre a conclusão do processo administrativo, face o decurso do prazo de suspensão do processo (Id. 14256762-pág.7);
em 23/02/2018
o Município de Belém peticionou informando que o imóvel que está sendo cobrado do IPTU tem como proprietário o Estado do Pará (nos termos da consulta anexa), requer a extinção do feito, sem imposição de qualquer ônus para as partes (Id. 14256763-pág.2);
em 05/04/2018
despacho determinando que o município se manifeste sobre a contradição da petição e o documento anexo (Id. 14256763- pág.4);
em 16/05/2018
o município de Belém requer nova suspensão do processo por 6 (seis) meses (Id. 1426763-pág.6);
em 18/06/2018
deferido a suspensão do processo por mais 6 (seis) meses (Id. 14256764-pág.2);
em 28/06/2019
o município requer a suspensão do processo por mais seis meses (Id.14256764-pág.7);
em 28/08/2019
decisão deferindo a suspensão do processo no prazo requerido (Id. 14256765);
em 08/10/2019
petição do município de Belém requerendo a citação por edital do executado e findo o prazo do Edital requer a conversão do arresto em penhora, caso não tenha havido o pagamento (Id. 14256765-pág.3);
em 28/02/2020
ato ordinatório determinando a juntada do extrato contendo o valor atualizado do débito fiscal, através do acesso no link SEFA-SEFIN (Id. 14256765);
em 05/08/2021
petição do executado arguindo a prescrição intercorrente do processo e requerendo a extinção do crédito tributário (Id. 14256764);
em 13/08/2021
manifestação do município de Belém quanto a arguição da prescrição intercorrente, aduzindo que a Fazenda Pública ser intimada previamente para se manifestar, em obediência ao art. 40, da Lei nº 6.830/80;
em 22/11/2021
sobreveio sentença (Id. 14256775) nos seguintes termos:

“ Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
ALAIN BENAVIDES
, visando a cobrança de crédito de IPTU referente ao exercício fiscal de 2008.

No petitório de ID n. 30866119 o Executado suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a estagnação do processo, sem citação, por período superior a cinco anos.

Devidamente intimado para se manifestar sobre a questão, o Município de Belém, em petitório de ID n. 31619204, refutou a alegação de prescrição intercorrente, aduzindo que não foi seguido o rito do art. 40 da LEF.

Posteriormente, ambas as partes ratificaram os termos de suas petições.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, pertinente consignar que por se tratar de
matéria de ordem pública a prescrição intercorrente pode ser conhecida a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação, ainda que por meio de simples petição, como ocorreu no caso ora em apreço, cabendo ao juiz perquirir se, de fato, transcorreu o lustro prescricional
.

Em se tratando de prescrição intercorrente no direito tributário, notadamente em sede de execução fiscal, o fundamento precípuo do fenômeno da intercorrência está no art. 174, P. Ú., inciso I, do CTN, tendo o art. 40 da LEF sido editado para regular seus aspectos processuais. O referido artigo da LEF estabelece que não localizado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juízo suspenderá o curso da execução e, após o transcurso do prazo máximo de um ano sem alteração na situação, ordenará o arquivamento dos autos, sendo possível a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos a contar do arquivamento do feito.

O STJ, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, na sistemática do Recursos Repetitivos, sedimentou diversos entendimentos referentes à prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, notadamente quanto à ocorrência automática dos marcos interruptivos da prescrição, de modo que as decisões judiciais a respeito do tema têm natureza meramente declaratória, assim, é cediço que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”
, ademais,
“havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”
.

Consigne-se que a fazenda Pública deverá, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, suscitar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, demonstrando o prejuízo sofrido, por exemplo, a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, ressaltando-se que a única hipótese na qual há presunção de prejuízo se dá quando a fazenda Pública não é intimada acerca da não localização do devedor ou dos bens aptos a garantir o feito (Tese nº 570 do STJ).

No caso concreto, verifica-se que no documento de ID n. 30590772 - Pág. 5 consta a carta de citação postal com informação da EBCT de que o número do imóvel indicado pelo Exequente não existe, com ciência do Exequente ocorrida em 06 de dezembro de 2010 (ID n. 30590772 - Pág. 6), momento a partir do qual se iniciou o prazo de suspensão previsto no art. 40,
caput
, da LEF.

Transcorrido um ano da suspensão, nenhuma das diligências requeridas pelo Exequente foram frutíferas, de modo que em 06 de dezembro de 2011 iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, na forma dos §§ 2º e 4º da LEF. Ressalte-se que as decisões de suspensão prolatadas por este juízo não têm o condão de suspender nem interromper o transcurso do prazo prescricional, pois, conforme também sedimentado pelo STJ, tais pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF, que limita a suspensão a 1 ano.

Desta feita,
no dia 06 de dezembro de 2016 transcorreu o prazo de prescrição intercorrente sem que a Fazenda Pública tenha sido apta a promover a citação do executado
, ressaltando-se que apesar de o Município de Belém ter formulado pedido de citação com auxílio de mapa, quando do cumprimento da diligência o endereço indicado não foi localizado pelo oficial de justiça, conforme se depreende da certidão de fl. 30590781 - Pág. 2.

Registre-se que com a intimação do Exequente para se manifestar sobre a petição de ID n. 30866119 foi devidamente cumprida a exigência do art. 40, § 4º, da LEF, não se podendo falar em decisão surpresa
.

Neste espeque, a Fazenda Pública não demonstrou qualquer prejuízo em razão da declaração superveniente dos marcos temporais previstos na LEF, bem como não se incumbiu do seu mister de promover as diligências cabíveis para fins de citação do exequente antes de escoado o lustro prescricional
.

Ante o exposto,
declaro extinto o crédito tributário
inscrito na CDA nº 235.789/2010, com fulcro no art. 40, § 4º da LEF c/c art. 156, inciso V, do CTN, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a ação de execução fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, c/c 924, inciso V, do CPC.

Considerando que a alegação de prescrição intercorrente foi suscitada pelo Executado condeno o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85,§1º, 2º,3º, I do CPC e, no mais, isento a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).

Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, sem ônus às partes, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas isentas”.

Segundo os fundamentos da sentença, considerando a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo ocorrida em 06/12/2010, iniciou automaticamente a contagem do prazo prescricional (§§ 2º e 4º do art. 40 da LEF). Desta feita em 06/12/2016 operou-se a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 4º da LEF.

O apelante, por sua vez,
alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual
para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito.

Pois bem.

Não prospera a tese do apelante de ausência de contraditório quando se refere à ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente.

É que os autos retratam o contrário, vejamos:
em 05/08/2021
petição do executado arguindo a prescrição intercorrente do processo e requerendo a extinção do crédito tributário (Id. 14256764);
em 13/08/2021
manifestação do município de Belém quanto a arguição da prescrição intercorrente, aduzindo que a Fazenda Pública deve ser intimada previamente para se manifestar, em obediência ao art. 40, da Lei nº 6.830/80. Houve a manifestação do exequente sobre a prescrição intercorrente, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva que elidisse tal conclusão.

Desse modo, não há que se falar em erro de procedimento.

Nesse contexto, a sentença resolve questão de mérito: a prescrição, não olvidando os fundamentos inerentes à matéria da petição inicial que traz os limites da execução fiscal, a busca do adimplemento do crédito tributário. Ocorre que esse crédito foi alcançado pela prescrição, que como matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 -
Tema 390.
Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

“25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26. Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, destaque-se que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda.

Assim preceitua a LEF:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
-
Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

O procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente,
o STJ
,
por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o computo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis,
sem apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública
,
compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente
. Vejamos:

“Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Segundo o STJ, “Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. (REsp 1.340.553/RS).

No precedente representativo de controvérsia, a Corte Superior é assertiva ao expressar que o fim da inércia processual se perfaz com o sucesso de diligências cabíveis para o objetivo a que se propõe a execução. É afastada, assim, a ingerência do exequente e do juízo processante quanto ao início dos prazos de suspensão do processo e posterior escoamento do lustro prescricional.

Em concreto, depreendo que, certificada a frustação da penhora porquanto não encontrados bens em nome da executada, da intimação do exequente, em
06/12/2010
, projetados os seis anos seguintes, nos termos sobreditos, firma-se o dia
06/12/2016
como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente.

Logo, quando da manifestação do exequente da alegada prescrição intercorrente, em
13/08/2021
, o prazo prescricional já havia escoado, o que autoriza a decretação da prescrição intercorrente.

A sentença declaratória da prescrição evidencia a primazia do mérito, na questão, em detrimento da eternização da possibilidade de se exercitar o direito, homenageando o princípio da legalidade, porquanto firmada em lei e em precedente obrigatório.

Nesta senda, deve ser mantida a sentença que, após a manifestação da Fazenda Pública quanto a alegada prescrição intercorrente, declara prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego provimento
, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023